Tribunal: TJMT
Processo: 0000361-27.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000361-27.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALCEDIR CARLOS TEZORI - CPF: 620.962.229-15 (APELADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C
/
C DANOS MORAIS
–
P
ROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO

–
VEÍCULO ROUBADO
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – NEGATIVA DE COBERTURA –
DIVERGÊNCI
A
ENTRE A DESCRIÇÃO DO EVENTO E FATOS APURADOS PELA SEGURADORA
–

DESCABIMENTO –

AUS
Ê
NCIA DE PROVA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –
DANO MORAL CAR
A
CTERIZADO
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de cobertura quando a seguradora
alega ausência de nexo causal por divergência entre a descrição do sinistro e os fatos
por ela
apurados
,
se inexiste prova da alegada divergência já que não há nos autos um único documento capaz de demonstrar
,
ainda que minimamente, que a seguradora procedeu
a
suposta apuração dos fatos, motivo pelo qual devida a indenização securitária
.

2.
A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o
dano

moral
indenizável, de modo que o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.
Recurso
desp
rovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
,
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c
/
c Danos Morais

ajuizada por
ALCEDIR CARLOS
TEZORI
,

que julgou procedente
s o s pedido s inicia is para
condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária, danos morais, custas e processuais e honorários advocatícios, conforme dispositivo abaixo

(ID
258314796
)
:

“[...]
DISPOSITIVO:

29.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC.

30.Por conseguinte,
CONDENO
a requerida no pagamento do valor de R$83.296,00 (oitenta e três mil duzentos e noventa e seis reais), referente à cobertura contratada para o veículo Volkswagen
Amarok
, placa QEE6431, chassi WV1DD42H9GAO21827, ano/modelo 2015/2016, cor prata, Diesel. Essa importância deverá ser corrigida monetariamentepeloINPCdesde
08/10/2019
, acrescida dejuros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

31.
CONDENO
a requerida no pagamento do valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor
ALCEDIR CARLOS TEZORI
,
devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

32.Considerando a sucumbência,
CONDENO
a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
[...].”

Irresignada
,
a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão com relação a necessidade de transferência do salvado livre e desembaraçado (ID
258314798
), o qual foi acolhido conforme trecho abaixo (ID
258315152
).

“[...]
5.Merecem acolhimento os
embargos de declaração opostos pela parte requerida
, a fim de suprir a omissão da sentença quanto ao modo de proceder à transferência do salvado.

6.O dever do segurado de entregar à seguradora a documentação do veículo sinistrado, livre de quaisquer ônus, para possibilitar a transferência do salvado, somente surge após o recebimento integral da indenização securitária, conforme dispõem os
arts
. 786
[1]
do Código Civil, 126
[2]
, do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 14
[3]
, I e III, da Circular-SUSEP no 639/2021.

7.Tal disposição fundamenta-se na necessidade de evitar o enriquecimento sem causa do segurado, que poderia ocorrer caso ele viesse a receber duplamente uma indenização, tanto da seguradora quanto do responsável pelo dano, ou acumulasse a indenização securitária com a posse do bem reaparecido. O art. 786 do Código Civil prevê a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, o que inclui o direito sobre os salvados, permitindo-lhe assumir a titularidade do bem recuperado. Assim, enquanto seria caracterizado como enriquecimento sem causa o segurado permanecer com o bem após receber a indenização, também configuraria vantagem indevida a seguradora exigir a entrega do salvado sem o pagamento da indenização.

8.Nesse contexto, o art. 126, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que
a seguradora, ao se sub-rogar na propriedade de um veículo roubado e não recuperado que estava sob cobertura de seguro, deve efetuar a transferência de titularidade e providenciar a baixa de seu registro junto ao órgão de trânsito
, assumindo também as despesas relacionadas ao veículo, incluindo aquelas de natureza tributária eventualmente aplicáveis ao bem.

DISPOSITIVO:

9.Diante do exposto, com fundamento no art. art. 1.022 do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os embargos de declaração opostos pela parte requerida para acrescentar o seguinte trecho no dispositivo da sentença:

“Após o pagamento integral da indenização securitária,
FIXO
o prazo de 30 dias para o segurado proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus incidente até a data do roubo (08/10/2019), a fim de possibilitar a transferência da propriedade do bem à seguradora para a baixa do registro junto ao Órgão de Trânsito, nos termos da fundamentação.”
[...].”

Inconformada com a condenação que lhe foi imposta
,
a seguradora interpôs o presente recurso alegando em suas razões (ID
258315154
) que os danos reclamados pela parte autora não possuem nexo de causalidade com o sinistro
,
haja vista a existência de divergência entre as declarações do segurado e os fatos apurados
, o que leva
à
perda do direito
à
indenização securitária na forma do artigo 766 do Código Civil.

Sustenta que, em que pese ter ocorrido a comunicação do sinistro por parte segurado
,
da análise dos fatos, circunstâncias e documentação apresentada após rigorosa análise quando da regulação do sinistro
,
concluiu a seguradora pela negativa de cobertura em razão dos fatos apurados em sindicância não corresponderem
à
s declarações do segurado.

Menciona
que
os funcionários da churrascaria e do hotel próximo ao local do suposto sinistro declaram não saber da ocorrência de nenhum incidente como o narrado nos autos, somado ao fato de que ao efetuar busca por câmeras de segurança nas proximidades do suposto sinistro não foi possível localizar imagens capazes de corroborar as declarações do segurado.

Assevera que outro fato extremamente contraditório é que o segurado mencionou que havia um ônibus parado no local e que teria interagido com algumas pessoas, porém
,
não conseguiu identificar o veículo, nem as pessoas com que teria falado ou os envolvidos, o que cria uma grande lacuna na história apresentada.

Afirma ainda que o boletim de ocorrência apresentado pelo segurado contém elementos que chamam a atenção, pois narra que estaria ocorrendo blitz na região, mas curiosamente
,
ninguém viu o veículo
que supostamente estaria na área.

Aduz que em declaração durante a regulação do sinistro
,
o segurado revelou que teria adquirido o veículo como pagamento de uma dívida com seu patrão Laércio, o qual teria comprado o veículo em leilão, anteriormente utilizado pela polícia, sem que tenha sido apresentada documentação capaz de comprovar suas alegações, além da suposta atividade profissional como motorista.

Defende que, considerando t
odas as contradições, falta de comprovações e a ausência de evidências consistentes, a
s
eguradora não pode ser

compelida a realizar o pagamento da indenização, pois não há certeza de que o evento se enquadr
e
nos riscos cobertos pela apólice
contratada.

Cita ainda ser descabida a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais
,
já que não praticou nenhum ato capaz de ensejar violação aos direitos de personalidade do segurado, tendo restringido a negativa de cobertura ao fato de que após a apuração das informações prestadas pelo segurado no aviso do sinistro não correspondiam aos fatos apurados pela seguradora.

Ao final
prequestiona
a matéria.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Alternativamente, requer a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso

(ID
258315158
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
o autor
ajuiz
ou
a presente
Ação de Obrigação de Fazer c
/
c Danos Morais

em face de
ALLIANZ SEGUROS S/A
,
aduzindo, em síntese
,

ter firmado contrato de seguro para o veículo
Volkswagen
Amarok
, chassi WV1DD42H9GAO21827
,
o qual foi roubado a mão armada em 08/10/2019, quando conduzido pelo autor no município de Alvorada/TO, todavia teve seu pedido administrativo de cobertura negado sob o argumento de que teria sido apurado pela seguradora a ausência de relação entre os fatos apurados e a descrição do evento constante no aviso do sinistro (ID
258314782
).

Após o prosseguimento normal do feito, sobreveio a sentença de procedência nos termos do relato.

Inconformada recorre à seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Tendo em vista que o contrato em questão ostenta a natureza jurídica de contrato de seguro, há que se concluir que suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas, por expressa previsão do serviço securitário no § 2o do artigo 3o do CDC.

No tocante à ausência de cobertura por suposta
inconsistência de
entre as declarações do segurado e os fatos apurados
,
constata-se que razão não assiste à seguradora.

Isso porque, apesar de sustentar a suposta ausência de nexo a
garantir ao segurado a cobertura do sinistro noticiado nos autos por divergência entre as declarações do segurado e os fatos apurados pela
seguradora em sindicância
,
não se identifica nos autos a juntada de um único documento capaz de demonstrar, ainda que minimamente, a
s alegações da seguradora.

Ao analisar a documentação apresentada pela seguradora com o objetivo de afastar sua responsabilidade pela cobertura e justificar a sua negativa
,

constata-se que a apelante se restringiu a juntar apenas o boletim de ocorrência,
a apólice de seguro e as condições do seguro, conforme ID
258314784.

Todavia, o autor logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado já que aportou aos autos a apólice de seguro de no
5177201971310557470
que comprova a contratação
com cobertura para o casco, danos materiais, corporais, morais, morte
e
invalidez permanente
, conforme imagem a seguir colacionada (ID 258
314782).

Aliás, a contratação do seguro e sua cobertura, bem como o devido pagamento do prêmio pelo segurado são fatos
incontroversos, motivo pelo qual não merecem maiores ilações.

A propósito
,
a alegação acerca da origem do veículo segurado
, forma de aquisição pelo segurado, bem como a atividade profissional de motorista desenvolvida pelo segurado não são
objeto
da demanda e nada interferem
o sinistro
,
haja vista tratar-se de roubo à mão armada enquanto o veículo era conduzido pelo segurado
, somado ao fato de que
no momento do acidente
o segurado não estava a trabalho, tampouco utilizando o veículo em atividade profissional.

Analisando o
B
oletim de
O
corrência
,
verifica-se que o segurado registrou o roubo
à
mão armada pouco depois da ocorrência do sinistro
, relatando que conduzia seu veículo
na rotatória próximo ao Hotel
Guaporé sentido Gurupi/TO
, quando
foi abordado por um veículo que o fechou
e deu voz de assalto, conforme imagem a seguir (ID
258314782
).

Da leitura da narrativa constante do
B
oletim de
O
corrência acima colacionado
,
verifica-se que
o segurado chegou a informar que o hotel possuía câmeras de segurança, no entanto
,
a seguradora não trouxe um ú
nico documento capaz de comprovar que requereu ou acessou as
imagens, se restringindo a afirmar que
não foi possível localizar imagens do roubo
(ID
258314782
).

No tocante
à
alegação de que seria
controvertida a informação de que estaria ocorrendo blitz e o veículo segurado não teria sido identificado não prospera, pois
consta expressamente do boletim de ocorrência a informação de que
os assaltantes teriam se dir
i
gido com veículo roubado
segui BR 153
sentido Peixe
já que seria uma rota alternativa em razão de a blitz estar sendo realizada sentido Talismã
(ID
258314782
).

Desta forma, não há que se falar em perda do direito a indenização securitária por ausência de nexo em razão das divergências entre o aviso de sinistro e os fatos apurados pela seguradora.

Assim, a sentença proferida pelo juízo condutor do feito com relação
à
cobertura e o dever de indenizar não poderia ser mais acertada
.

No tocante
à
condenação por danos morais
,
também não há como prosperar a alegação da seguradora que a negativa tenha se dado após

a realização de uma sindicância na documentação apresentada pelo segurado e nos fatos narrados
,

concluindo que
as informações prestadas pelo segurado no aviso do sinistro não correspondiam aos fatos apurados pela seguradora.

Isso porque, a seguradora deixou de trazer aos autos documentos aptos a demonstrar, ainda que minimamente, a realização de mencionada sindicância
capaz de afastar a presunção de veracidade do boletim de ocorrência e dos demais documentos que instruíram o feito.

Desta forma, a
recusa
da seguradora ao pagamento da indenização securitária se caracteriza como
indevida
,

o que
ultrapassa a esfera do mero aborrecimento
,
caracterizando o
dano

moral
indenizável
haja vista a inexistência de motivos que justifiquem a negativa e o tempo decorrido desde o sinistro até o presente momento
,
sem que o segurado tenha alcançado o direito a que faz jus
.

N
o tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o
STJ
vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso
concreto
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“[...] RESPONSABILIDADE - CIVIL - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ – 2a Turma - RESP. 604801/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 23/03/2004, DJ 07/03/2005 p. 214)

Com isso, restou consagrado nos tribunais nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, é necessário analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto, neste sentido
:

“(...) além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir
ao lesado certa
conveniência
ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT – 2a
CCível
– RAC no 128186/2012 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 21/08/2013,
publ
no DJE 30/08/2013)

Assim, o Juiz deve ter em mente
“(...)

o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro
”, eis que o seu ressarcimento deve, apenas, ser suficiente para repará-lo e nada mais. Valor excessivo pode importar em enriquecimento ilícito e ensejar novo dano.

Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

Seguindo as orientações mencionadas
e as peculiaridades do caso, é de se concluir que o valor da
indenização moral fixada em R$
10.000,00 (dez
mil reais) deve ser mantido,
pois o
montante atende às orientações expostas e certamente servirá de reprimenda a apelante para coibir atitudes semelhantes, além de satisfazer o sofrimento moral suportado pel
a parte
apelad
a, conforme trecho da sentença abaixo transcrito (ID
258314796
):

“[...] DOS DANOS MORAIS.

21.Na espécie, denota-se que o Banco requerido deixou de respeitar direitos básicos do consumidor e de prezar pelo bom fornecimento dos serviços, conforme dispõe o art. 6o
[3]
, X, do CDC, incorrendo na responsabilidade objetiva prevista no art.14
[4]
, do mesmo Diploma.

22.A conduta contrária à prescrição legal demostra a má prestação dos serviços da seguradora requerida, bem com a ofensa e os transtornos gerados ao segurado, ou seja, deixa claro
o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos experimentados pelo consumidor.

23.
Evidente que a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor, porquanto o segurado não foi devidamente indenizado por ocasião do sinistro e se viu obrigado a buscar a tutela jurisdicional para o reconhecimento de seu direito, conjuntura que somente ocorreu por falha na prestação dos serviços da seguradora ao negar a cobertura contratual sem qualquer prova concreta da ocorrência de divergências entre a descrição do evento no aviso de sinistro e os fatos posteriormente apurados e levantados pela requerida.

24.
O contexto demonstra a violação de direitos básicos do consumidor, porquanto evidenciada a prestação de serviço inadequado e ineficaz da seguradora ao receber a contraprestação por parte do segurado e, ao ocorrer o evento danoso descrito na apólice, não efetuar a cobertura com base em meras alegações desprovidas de provas.

25.Dessa forma, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, basta a configuração do nexo de causalidade e do dano para configurar o dever de indenizar os danos decorrentes do ato ilícito.

26.
Passa-se à quantificação do dano.

27.Para reparar os danos morais ocasionados, deve a contrapartida patrimonial ser arbitrada no sentido de reconstituir
o constrangimento sofrido pelo ofendido, bem como ser capaz de impedir a reiteração da prática pelo ofensor, sem, contudo, causar enriquecimento indevido da vítima, mostrando-se indispensável à análise dos
fatos concretos
apresentados, notadamente quanto à extensão do dano e à capacidade econômica das partes.

28.Dito isso, levando-se em consideração a condição social e material dos envolvidos, os critérios da razoabilidade, moderação e prudência, bem como o caráter pedagógico da medida,

verifica-se justa a compensação por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
à parte autora, com juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (art. 405
[5]
, do CC), e correção monetária a partir da publicação desta sentença (Súmula no 362
[6]
, do STJ), pelo INPC
.
[...].”

Portanto,
não há como prosperar a irresignação da seguradora neste ponto, motivo pelo qual mantenha inalterada a sentença
neste ponto
.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso da seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, majoro para
20
% sobre o valor da condenação a verba honorária, conforme §§ 1o, 2o e 11 do artigo 85 do CPC/15, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025